Tribunal: TJPA
Processo: 0806531-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806531-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOABE MAGNO CALDEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PROCEDÊNCIA. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO §5º DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL QUE RESTRINGE ESSE TRATAMENTO AO DELITO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA READEQUAR O ATESTADO DE PENA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O §5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei nº 13.964/2019, deixou de considerar hediondo o crime de tráfico de drogas previsto no §4º da Lei nº 11.343/2206, o que não é o caso dos autos, pois o agravado restou condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2.

Recurso conhecido e provido para readequar o atestado de pena. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para
restabelecer o caráter hediondo do crime pelo qual o agravado foi condenado com a consequente modificação do atestado de pena quanto ao alcance dos benefícios da execução penal
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que afastou a hediondez do crime de tráfico de entorpecentes pelo qual foi condenado o agravado
JOABE MAGNO CALDEIRA
, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando sua reforma.

O agravante sustenta que a decisão está equivocada, tendo em vista que a Lei nº 13.964/2019 afastou somente a hediondez do crime previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento do agravo em execução penal para restabelecer a equiparação do crime de tráfico de entorpecentes aos delitos hediondos.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o apelado requereu ao juízo a quo que fosse excluído da sentença condenatória o caráter hediondo do delito de tráfico de entorpecentes, que teria sido revogado pela Lei nº 13.964/2019. O pleito foi deferido pelo juízo recorrido, o que motivou a interposição do presente recurso.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante sustenta que a decisão está equivocada, tendo em vista que a Lei nº 13.964/2019 afastou somente a hediondez do crime previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, o agravado restou condenado pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que o §5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei nº 13.964/2019, deixou de considerar hediondo o crime de tráfico de drogas previsto no §4º da Lei nº 11.343/2206, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos decorre de previsão constitucional assente no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se em que as alterações providas pela Lei 13.964/2019 apenas afastaram o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.480/SC, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Por isso, o recurso deve ser provido para reformar a decisão e readequar o atestado de pena quanto ao alcance dos benefícios da execução penal.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo para restabelecer o caráter hediondo do crime pelo qual o agravado foi condenado com a consequente modificação do atestado de pena quanto ao alcance dos benefícios da execução penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/08/2023